Tribunal: TJDFT
Processo: 0715779-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. REGISTRO DA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO DOS EMBARGADOS. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em Embargos de Terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
2. O fato de os embargados terem concordado com a desconstituição da penhora sobre o imóvel objeto dos Embargos de Terceiro não revela causa de constrição indevida que enseja a responsabilidade de arcarem com os honorários sucumbenciais. Do contrário, se opusessem resistência ao pedido do embargante, sabendo da constrição indevida, caberia a eles o ônus sucumbencial. Precedentes.
3. No caso em tela, o embargante não tomou as devidas providências quanto ao registro da aquisição do imóvel na respectiva matrícula, a fim de dar publicidade do negócio. Essa desídia do embargante levou a constrição indevida do bem e a necessidade de oposição de Embargos de Terceiro, devendo ele suportar o pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes.
4. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.